Tribunal: TJDFT
Processo: 0708262-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto à sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) admissibilidade de documentos apresentados após o encerramento da instrução processual; (ii) responsabilidade da ré pela reparação dos danos; e (iii) direito da autora à indenização dos danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipossuficiência econômica da recorrente não foi elidida, de forma que deve ser reconhecido o seu direito à gratuidade de justiça.
4. A exibição de documentos novos na fase recursal é admissível quando comprovada a superveniência ou força maior, conforme os artigos 435 e 1.014 do CPC. 4.1. No caso, os documentos exibidos intempestivamente estão relacionados aos fatos narrados na inicial e o recorrente não demonstrou a impossibilidade de exibi-los no momento processual oportuno. Documentos apresentados tardiamente pelo recorrente não conhecidos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil, nos termos dos artigos 186 e 927.
6. As agressões físicas sofridas pela autora, perpetradas pela ré e que teriam resultado na quebra do celular da autora, não foram satisfatoriamente comprovadas. As supostas gravações e fotografias não foram exibidas, assim como não foi indicada prova testemunhal, embora a autora tenha sido intimada para tal finalidade (art. 373, inciso I, do CPC).
7. Outrossim, a prova testemunhal produzida pela ré atestou que a autora não sofreu agressão, assim como que o seu aparelho celular não foi danificado pela ré (ID 69340464 e ID 69340468). E não produzida contraprova para afastar a legitimidade dos depoimentos das testemunhas, impõe-se reconhecer que a ré comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).
8. Destarte, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, porquanto a autora não comprovou a conduta ilícita atribuída à ré e/ou os danos reclamados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. A parte recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373 e 434.
Jurisprudências relevantes citadas: n/a.